Tribunal: TJPA
Processo: 0801657-27.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801657-27.2021.8.14.0006

APELANTE: LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, objetivando o reconhecimento da nulidade das provas por suposta violação de domicílio, a absolvição por insuficiência probatória e a revisão da dosimetria da pena, com afastamento dos maus antecedentes e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas decorreram de ingresso domiciliar ilícito; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa; e (iii) determinar se é legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais e se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inviolabilidade domiciliar admite mitigação em situação de flagrante delito, desde que a entrada policial esteja amparada por fundadas razões objetivamente verificáveis.

4.

A condição de foragido do sistema de justiça, associada à tentativa imediata de fuga ao avistar a guarnição policial, constitui elemento concreto apto a justificar a abordagem policial.

5.

O arremesso do invólucro contendo entorpecente durante a fuga evidencia a situação de flagrância e legitima a atuação policial subsequente.

6.

A materialidade do tráfico de drogas resulta do auto de apreensão e do laudo toxicológico definitivo que confirmou a apreensão de 41,9 gramas de cocaína.

7.

A autoria dos crimes decorre dos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares, os quais possuem valor probatório quando corroborados pelos demais elementos dos autos e ausentes indícios de incriminação indevida.

8.

O oferecimento de vantagem pecuniária aos agentes públicos para obtenção de liberação da prisão configura o delito de corrupção ativa previsto no art. 333 do Código Penal.

9.

Condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos apurados não pode fundamentar a valoração negativa dos antecedentes criminais nem caracterizar reincidência.

10.

A existência de processos penais sem trânsito em julgado não afasta a incidência do tráfico privilegiado, em observância ao princípio da presunção de inocência e à Súmula 444 do STJ.

11.

O réu é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há prova robusta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, preenchendo os requisitos para incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tentativa de fuga associada a elementos objetivos de suspeita constitui fundada razão apta a legitimar a atuação policial em contexto de flagrante delito.

2.

Os depoimentos policiais prestados de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal.

3.

Condenação com trânsito em julgado posterior à data do fato delituoso não pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais.

4.

A existência de ações penais sem trânsito em julgado não afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

5.

Preenchidos os requisitos legais de primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do réu.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 65, I, 69 e 333; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 870457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.990.033/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.02.2022; Súmula 231/STJ; Súmula 444/STJ; TJPA, Apelação Criminal nº 08041946720248140401, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 25143077) interposto por
LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA
, em face da r. sentença (ID 25143076) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do Processo nº 0801657-27.2021.8.14.0006, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 333,
caput
, do Código Penal (corrupção ativa), em concurso material.

A denúncia (ID 25142999) narra que, em 08 de fevereiro de 2021, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares, após ser avistado em atitude suspeita e tentar se evadir. Durante a abordagem, foram encontradas em sua posse 41,9 gramas de cocaína, além da quantia de R$ 305,00. A exordial acusa, ainda, que o agente ofereceu R$ 1.500,00 aos policiais para não ser conduzido à delegacia.

A peça acusatória foi recebida em 08/04/2022 (ID 25143018). O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (ID 25143015). Durante a instrução, em audiência realizada em 20/06/2023 (ID 25143051), foram ouvidas as testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu.

Após memoriais das partes, sobreveio a sentença condenatória, que fixou a pena total em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, apresentando suas razões no ID 25344700. Pugna, em síntese: a) preliminarmente, pela nulidade das provas por violação de domicílio; b) no mérito, pela absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória; c) subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), com o consequente redimensionamento da pena e abrandamento do regime prisional.

Em contrarrazões (ID 26611834), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas e requereu o improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 27305942), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo adequado e tempestivo. Desta forma, conheço da apelação interposta e passo à análise de suas razões.

2. PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa argui a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a ação policial que resultou na apreensão do entorpecente foi precedida de ingresso ilícito em domicílio, sem mandado judicial ou situação flagrancial que o justificasse.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é absoluta, cedendo espaço em situações de flagrante delito, conforme pacificamente reconhecido pela jurisprudência pátria, inclusive em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO - Tema 280). Exige-se, para tanto, que a entrada forçada seja amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de uma situação de flagrante no interior da residência.

No caso em apreço, as fundadas razões são manifestas e não decorrem de mera intuição ou denúncia anônima isolada. O conjunto probatório revela que a guarnição policial se dirigiu ao local após receber a informação de que ali se encontrava um indivíduo
foragido do sistema de justiça, com monitoramento eletrônico rompido
. Ao chegarem, os agentes se depararam com o apelante, que, ao notar a presença da viatura,
empreendeu imediata tentativa de fuga
.

Essas circunstâncias – condição de foragido e, principalmente, a tentativa de evasão – constituem elementos objetivos e concretos que formam um quadro de fundada suspeita, autorizando a abordagem policial.

Nesse sentido, a jurisprudência recente e real do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. NOVEL ENTENDIMENTO. (...) 2.
Como evolução desse entendimento, a Terceira Seção desta Corte definiu que a tentativa de fuga pelo réu, ao visualizar uma guarnição policial, autoriza a busca pessoal, desde que se apresente narrativa verossímil, coerente e não contraditória com os demais elementos dos autos.
(STJ - AgRg no HC: 870457 SP 2023/0419938-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025) – destaquei.

Ato contínuo à fuga, os policiais visualizaram o apelante arremessando o invólucro com a droga, o que confirmou o estado de flagrância do crime de tráfico, de natureza permanente, legitimando a ação subsequente para apreensão do corpo de delito. A ação policial, portanto, não foi arbitrária, mas uma resposta legítima a uma cadeia de eventos que indicavam a prática de um ilícito.

Dessa forma, estando a ação policial devidamente justificada,
rejeito a preliminar de nulidade
.

3. MÉRITO

3.1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

A defesa sustenta a tese de insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, tanto para o crime de tráfico de drogas quanto para o de corrupção ativa. Sem razão, contudo.

A materialidade do crime de tráfico está solidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 25143069), que atestou a natureza ilícita da substância apreendida –
41,9 gramas de cocaína
.

A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos judiciais, que se revelaram coesos e harmônicos entre si. Leia-se:

O Policial Militar
João Maciel Silva Rosa
, condutor do flagrante, narrou em juízo:

“que recebeu uma denúncia através do telefone funcional (180) indicando a localização de um homem
foragido da Justiça (que estaria com a tornozeleira eletrônica rompida)
. Os policiais conseguiram identificar o foragido no sistema penal (por fotografia em sistema eletrônico) e foram até o endereço indicado. O acusado estava nesse endereço, em frente ao imóvel, e
ao avistar os policiais, o acusado correu e jogou um objeto para dentro da casa
. (...) Posteriormente os policiais constataram se tratar de droga. (...) O acusado
ofereceu certo valor em dinheiro para o CB PM Romano a fim de não ser levado preso
.”

No mesmo sentido, o Policial Militar
Willamys Xavier de Oliveira Romano
relatou:

“que o oficial de dia recebeu um telefonema com a informação de que um rapaz
foragido da Justiça
estava num certo endereço. (...) Ao avistar a viatura, o homem
tentou retornar para a casa e lançou um objeto para dentro da casa, que depois ficou constatado se tratar de droga
. Também havia no bolso do acusado porções pequenas de droga (...). O acusado
ofereceu dinheiro aos policiais para não ser conduzido à delegacia
.”

Corroborando as versões, o Policial Militar
Victor Teixeira de Mattos Martins
disse:

“que havia uma denúncia mencionando que o acusado era
foragido da Justiça
, e estava sem o monitoramento eletrônico a que estava vinculado.
Ao avistar a viatura, o acusado tentou se desfazer de um objeto
, e após revista, os policiais verificaram que o objeto se tratava de droga. (...) O acusado
ofereceu certo valor para os policiais não o conduzirem à delegacia
.”

Em contrapartida, o apelante
Luiz Gustavo Carvalho de Souza
negou a acusação, afirmando que estava em sua casa com sua família quando os policiais a invadiram e que era perseguido por eles.

Confrontando as versões, a narrativa apresentada pelos três agentes públicos se mostra uníssona e detalhada, descrevendo um contexto fático coeso que vai desde a motivação da diligência (averiguação de um foragido) até a consumação dos crimes de tráfico e corrupção ativa. A versão isolada do réu, por outro lado, não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova dos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade do depoimento de policiais como meio de prova, conforme o seguinte precedente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. [...]
5. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08041946720248140401, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Existindo um conjunto probatório coeso, a manutenção das condenações é medida que se impõe.

3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA E DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

3.2.1. Do Equívoco na Valoração dos Antecedentes Criminais

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, exasperou a pena-base de ambos os crimes ao valorar negativamente a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
. Para tanto, fundamentou sua decisão na existência de uma sentença condenatória proferida no processo nº 0800171-70.2022.8.14.0006.

Contudo, conforme consta na própria sentença, o trânsito em julgado de tal condenação ocorreu em
02/07/2024
, data manifestamente
posterior
aos fatos apurados nestes autos, que datam de
08/02/2021
.

A jurisprudência sobre o tema é clara e iterativa. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente
. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa. (STJ, HC n. 443.678/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 26/3/2019.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento, conforme tese fixada em caso análogo:

Tese de julgamento: (...) 2.
Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não pode ser valorada como antecedente para exasperação da pena-base.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800423-80.2022.8.14.0036 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 05/03/2026) – destaquei.

Cometeu o juízo
a quo
, portanto, manifesto
error in judicando
, devendo a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes ser afastada.

3.2.2. Do Direito à Causa de Diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

Afastado o óbice dos maus antecedentes, cumpre analisar se o apelante faz jus à minorante do tráfico privilegiado. Os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso, o apelante é tecnicamente primário e portador de bons antecedentes, conforme a análise acima. Ademais, não há nos autos provas robustas e concretas de que ele se dedicasse habitualmente ao tráfico ou que fizesse parte de uma organização criminosa. A existência de outros processos sem trânsito em julgado, por si só, não é suficiente para afastar a benesse, em respeito ao princípio da presunção de inocência (Súmula 444/STJ).

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, a aplicação da causa de diminuição de pena é direito subjetivo do réu, devendo ser reconhecida por esta instância revisora.

3.2.3. Do Redimensionamento das Penas

Diante do exposto, passo a refazer a dosimetria das penas.

A) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, Lei nº 11.343/06)

1ª Fase:
Afastada a valoração negativa dos antecedentes, resta a análise do art. 42 da Lei de Drogas. A
natureza e a quantidade da droga (41,9 gramas de cocaína)
, substância de alto poder viciante e lesivo, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

2ª Fase:
Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois o apelante contava com 18 anos na data dos fatos. Conforme entendimento sumulado (Súmula 231/STJ), a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal. Assim, embora reconhecida a atenuante, sua aplicação é modulada, e a pena provisória é reduzida ao piso legal, fixando-se em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

3ª Fase:
Aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Considerando a natureza da droga, aplico a fração redutora de
1/2 (metade)
. A pena torna-se definitiva, para este crime, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

B) Crime de Corrupção Ativa (Art. 333 do CP)

·

1ª Fase:
Afastada a valoração negativa dos antecedentes e sendo as demais circunstâncias judiciais neutras, fixo a pena-base no
mínimo legal
, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

·

2ª Fase:
Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). No entanto, a pena já se encontra no mínimo legal, o que impede sua redução nesta fase, conforme Súmula 231 do STJ.

·

3ª Fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição. A pena torna-se definitiva, para este crime, em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

C) Concurso Material e Pena Final

Somando-se as penas em razão do concurso material (art. 69 do CP), a pena final do apelante resta fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, calculado o dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.2.4. Do Regime Inicial de Cumprimento

Considerando o
quantum
da pena final (superior a 4 anos e não excedente a 8), e sendo o réu primário, fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preencher o requisito objetivo do art. 44, I, do CP.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando em parte a sentença recorrida, afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais, aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e, por conseguinte, redimensionar a pena final de
LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA
para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, estabelecendo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, mantendo, no mais, os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026